Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-80.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA EM REDE SOCIAL. FACEBOOK (INSTAGRAM). PERDA DO ACESSO À CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONTA REALIZADOS. SEM RESTABELECIMENTO DE ACESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença do 1o Juizado Especial Cível de Samambaia que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré/recorrida a i) restabelecer a conta (perfil) da autora/recorrente na rede social (Instagram). Em suas razões recursais, a autora/recorrente, em preliminar, requer a concessão da gratuidade de justiça, e, no mérito pleiteia a condenação da ré/recorrida ao pagamento de dano moral. Aduz que o juízo a quo incorreu em erro ao julgar os embargos de declaração opostos em face da sentença e excluir a condenação em dano moral mesmo não sendo objeto dos aclaratórios. Alega também que a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo-lhe sua esfera íntima na medida que ela perdeu o acesso à sua conta na rede social, sem qualquer justificativa pela plataforma, restando violado o direito à informação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão de Gratuidade de Justiça, que ora defiro considerando a parte ser estudante e sem renda própria. Contrarrazões apresentadas (ID 75614112).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços da plataforma digital apta a ensejar reparação por dano moral ao consumidor.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Verifica-se que a parte autora/recorrente possuía o perfil “@amandakhelen” perante a rede social Instagram. Todavia, perdeu o acesso à conta desde 2019 e, mesmo tendo realizado os procedimentos de recuperação da conta solicitados pela ré/recorrida, não conseguiu restabelecer o acesso à conta (ID 75612604, pág.3 e pág.6, respectivamente).
6. No caso, não foi apresentada nenhuma justificativa pela ré/recorrida acerca da perda do acesso à conta pela usuária, tanto que em sede de contestação, foi aventada a possibilidade de recuperação da conta desde que a autora/recorrente indicasse e-mail seguro e confiável para o envio do procedimento de recuperação da conta (ID 75614067). Portanto, conclui-se que não houve violação aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” pela usuária e nem invasão da conta por hackers, o que geralmente justificaria a perda do acesso à conta pela usuária.
7. Considerando que não houve violação das regras de conduta e a própria ré/recorrida possibilitou a recuperação da conta, resta configurada a falha na prestação do serviço, em razão da demora em restabelecer o acesso à autora/recorrente. Conforme mencionado acima, desde 2019 a autora/recorrente busca recuperar o acesso àquela conta, todavia sem êxito.
8. A conduta desidiosa por parte da ré/recorrida incute ao consumidor sentimento de descaso e desprezo, caracterizando violação ao direito de personalidade. Frisa-se que a perda do acesso à conta foi injustificada, de modo que inexiste falar em exercício regular do direito do fornecedor, surgindo assim o dever de reparação, na forma estabelecida pelo art. 14, CDC.
9. O dano moral deve atender às finalidades a que se presta como compensar o ofendido e punir e educar o ofensor. O valor a ser fixado deve ainda considerar a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, bem como atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado à situação analisada.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de r$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento e juros de mora desde a citação. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogada dativo, nomeada pela decisão de ID 75614104. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.